Tribunal: STJ
Processo: 0010471-58.2014.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204942 - CE (2025/0102415-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RICARDO MARQUES GONDIM
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. RETIRADA DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO
DA ÁREA DEGRADADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM
RESOLUÇÃO. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À LEI. NÃO
CABIMENTO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DO COMANDO NORMATIVO APONTADO COMO VIOLADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal e outro contra o Município de Caucaia e
outro objetivando a condenação dos requeridos a retirar a construção que se
encontra na área de preservação permanente, bem como a recuperação da
área degradada e abstenção de novas intervenções na referida APP.
Solicitou, ainda, que os valores decorrentes de eventuais multas sejam
depositados em favor do Fundo Federal de Defesa e Reparação de
Interesses Difusos Lesados.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a
a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
quo,
III - Não é cabível o recurso especial, porque interposto contra
acórdão com fundamento em norma infralegal (Resolução Conama n. 303
/2002), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal.
IV - É incabível o recurso especial porquanto eventual violação
de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo
anterior de norma infralegal, o que refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, in
verbis:(AgInt no REsp n. 1.645.453/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Documento eletrônico VDA49529004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 71cbb903-2fda-4059-89fb-329377c2e462

Segunda Turma, julgado em
, DJe
e
21/2/2019
28/2/2019
AgInt no REsp n.
1.295.612/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
6/6/2023
20/12/2023
V - Esta a letra do dispositivo indicado como violado pela parte
recorrente: "Art. 2o. Consideram-se de preservação permanente, pelo só
efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
[...]. f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues; Na espécie, verifica-se que o artigo indicado como violado não
tem comando normativo suficiente para sustentar a tese recursal, incidindo,
na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. " Nesse sentido: (AgInt no
AREsp n. 2.381.126/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
e
26/2/2024
12/3/2024
AgInt no AREsp n. 2.194.174
/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49529004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 71cbb903-2fda-4059-89fb-329377c2e462

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204942 - CE (2025/0102415-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RICARDO MARQUES GONDIM
ADVOGADO
: FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. RETIRADA DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO
DA ÁREA DEGRADADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM
RESOLUÇÃO. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À LEI. NÃO
CABIMENTO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DO COMANDO NORMATIVO APONTADO COMO VIOLADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal e outro contra o Município de Caucaia e
outro objetivando a condenação dos requeridos a retirar a construção que se
encontra na área de preservação permanente, bem como a recuperação da
área degradada e abstenção de novas intervenções na referida APP.
Solicitou, ainda, que os valores decorrentes de eventuais multas sejam
depositados em favor do Fundo Federal de Defesa e Reparação de
Interesses Difusos Lesados.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a
a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
quo,
III - Não é cabível o recurso especial, porque interposto contra
acórdão com fundamento em norma infralegal (Resolução Conama n. 303
/2002), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal.
IV - É incabível o recurso especial porquanto eventual violação
de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo
anterior de norma infralegal, o que refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, in
verbis:(AgInt no REsp n. 1.645.453/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
e
21/2/2019
28/2/2019
AgInt no REsp n.
1.295.612/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
6/6/2023
20/12/2023
Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

V - Esta a letra do dispositivo indicado como violado pela parte
recorrente: "Art. 2o. Consideram-se de preservação permanente, pelo só
efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
[...]. f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues; Na espécie, verifica-se que o artigo indicado como violado não
tem comando normativo suficiente para sustentar a tese recursal, incidindo,
na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. " Nesse sentido: (AgInt no
AREsp n. 2.381.126/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
e
26/2/2024
12/3/2024
AgInt no AREsp n. 2.194.174
/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Ricardo Marques Gondim, com fundamento no art. 105, III, ,a

da CF/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, nos termos assim ementados:
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO. CAMPO DUNAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. ART. 129 DA CF/88. LEI
INTERESSE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RETORNO DOS
AUTOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra
sentença proferida pelo Juízo Federal da 8a Vara da Seção Judiciária do Ceará (que declarou
a EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO , com fundamento no
art. 330, II, do CPC.
2. Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo MPF contra RICARDO
MARQUES GONDIM e o MUNICIPIO DE CAUCAIA em razão de residência construída
em cima de uma duna, área de preservação permanente, objetivando a demolição da
construção assim como a recuperação da área degradada.
3. Nos termos do art. 127 da CF/88, o MP "é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e 129 da CF/88: (...) individuais indisponíveis",
cabendo-lhe de acordo com o art. III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para
a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
4. A Lei no 7.347/85 (art. 1o, inciso I; art. 3o e art. 5o, I) confere ao Ministério Público
a legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública que busque a verificação e
Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

condenação por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente (direito difuso com
bem de natureza transindividual), caso dos autos.
5. Considerando as funções do órgão ministerial, bem como, os direitos e princípios
assegurados na Constituição, a legitimidade do Ministério Público em matéria ambiental é
ampla.
6. Outrossim, a proteção ambiental constitui direito social de todos e dever do Estado
(art. 225 CF/88), matéria de competência comum e responsabilidade solidária entre os entes
federativos (art. 23, VI, da CF/88). Assim, não há que se falar em competência exclusiva de
um ente da federação para promover medidas protetivas. Nesse sentido, destaco
precedentes: AgInt no AREsp 1148748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
; AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto
24/5/2018
Martins, Segunda Turma, DJe de
; REsp 1.560.916/AL, Rel. Ministro Francisco
25/8/2015
Falcão, Segunda Turma, D Je de
; AgInt no REsp 1.484.933/CE, Rel. Ministra
9/12/2016
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; REsp 1808723/RN, Rel. Ministro
29/3/2017
Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
26/11/2019
29/11/2019
AgRg no Ag 1406116/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, D Je
; AgInt no R Esp 1362234/MS, Rel. Ministro Rel. Ministro Og Fernandes,
13/04/2012
Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp 1326903/DF, Rel. Ministro Og Fernandes,
11/11/2019
Segunda Turma, DJe
; REsp 1468152/PR, Ministro Sérgio Kukina, Primeira
30/04/2018
Turma, DJe
.
08/11/2019
7. A questão é de interesse federal, pois há indícios que a área em discussão é de
preservação permanente e até mesmo terreno de marinha, não se podendo falar em interesse
restrito apenas ao âmbito do Estado.
8. O MPF é parte legítima para figurar no processo e competente a Justiça Federal
para processar e julgar o feito.
9. Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao
Juízo de Primeiro Grau para regular julgamento da causa.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra Ricardo Marques Gondim e o Município de Caucaia objetivando a
condenação dos requeridos a retirar a construção que se encontra na área de preservação
permanente, bem como a recuperação da área degradada e abstenção de novas
intervenções na referida APP. Solicitou, ainda, que os valores decorrentes de eventuais
multas sejam depositados em favor do Fundo Federal de Defesa e Reparação de
Interesses Difusos Lesados.
Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
No recurso especial, Ricardo Marques Gondim sustenta, em síntese, que "Da
documentação presente no caderno processual, vislumbra-se ser o imóvel integrante de
Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

um loteamento datado de 26.06.1999 (Id. 4050000.24185113, fl. 34). Nesse sentido, por
óbvio, deve ser aplicado ao imóvel a legislação vigente à época, tal qual seja o Código
Florestal de 1965 e que era suplementado pela Resolução 04 de 1985 do CONAMA.
Todavia, o parquet fundamenta suas razões alegando que o imóvel fora construído em
APP, esta definida por meio da Resolução n. 303/2002 do CONAMA. Ocorre que,
conforme amplamente já demonstrado, o imóvel é anterior à edição do normativo, razão
pela não pode a ele ser aplicada. Ressalte-se que, tanto a sentença quanto o acórdão
utilizaram-se de referida resolução para a solução da lide, o que apresenta-se como
completamente inidôneo." (fls. 376-377)
Ao final, requer "seja o presente Recurso Especial CONHECIDO e
PROVIDO para, reconhecendo a violação ao art. 2, f, do Código Florestal (Lei n. 4.771
/1965), reformar o acórdão recorrido, cancelando-se, por consequente, a determinação de
demolição do imóvel." (fl. 379)
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... não se trata de mera discussão acerca da interpretação de norma infralegal, mas sim
de constatar que a aplicação desta pelo Tribunal de origem resultou na direta negativa de
vigência e na não aplicação da lei federal competente para o caso, qual seja, o Código
Florestal vigente em 1999. O exposto afronta diretamente o disposto no artigo 105, inciso
III, alínea 'a', da Constituição Federal, justificando, portanto, o conhecimento e o
provimento do presente Recurso Especial.
Tem-se, portanto, que o Código Florestal – Lei Federal – seria o diploma correto a ser
utilizado e não o foi, constituindo, portanto, inegável violação direta ao mencionado
diploma.
Além disso, ao contrário do que consta na r. decisão vergastada, não seria necessário
juízo anterior de normal infralegal, que seria, portanto, estranha à competência deste e. STJ.
Na verdade, a violação ao Código Florestal é direta e não é reflexa, sendo este
referido diploma apenas complementado pela Resolução n. 04 de 1985 do CONAMA,
vigente à época dos fatos. (...)
... conforme mencionado na razões de R Esp, se tem conhecimento, que este e.
Tribunal possui entendimento no sentido da impossibilidade de análise de Resoluções do
Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

CONAMA em sede de Recurso Especial1, visto as disposições serem normativos
infralegais. Contudo, há, no caso em tela, violação ao disposto no Código Florestal vigente à
época dos fatos, razão que autoriza e sustenta a interposição do Apelo Nobre.

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
No caso vertente, não é cabível o recurso especial, porque interposto contra
acórdão com fundamento em norma infralegal (Resolução Conama n. 303/2002), ainda
que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei
federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma
infralegal, o que refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, in verbis:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL.
ALÍNEA "C" DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, examinar tal
violação, na medida em que o ato normativo não é enquadrado no conceito de lei federal.
Conforme o art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, não se permite ampliar a
competência desta Corte Superior para, em recurso especial, examinar eventual ofensa a
súmulas, resoluções, regulamentos, portarias, circulares ou instruções normativas, por não
estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal".
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1645453/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
21/02/2019
28/02/2019

PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
EIA E RIMA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A RESOLUÇÕES DO CONAMA. NORMATIVO QUE NÃO
SE COMPARA À LEI FEDERAL. INCOGNISSÍVEL EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, a Confederação Nacional dos Pescadores - CNP ajuizou ação contra a
União e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis -
Ibama objetivando a suspensão dos licenciamentos e a paralisação das atividades inerentes a
pesquisas geofísicas e geológicas realizadas no meio marinho por meio de canhões de ar,
pleiteando a apresentação de Estudo do Impacto Ambiental. Alegava ter recebido inúmeras
reclamações de pescadores acerca da vertiginosa queda na produção pesqueira, o que seria
originado dos respectivos disparos, causadores de grande impacto na biota marinha.
Posteriormente, atendendo à determinação do juízo, foram incluídas algumas empresas no
polo passivo da ação, e a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes,
determinando a realização de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto
Ambiental - Rima para a concessão de licenciamento ambiental às empresas que realizam
atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos (fls. 1.914-1.923). O Tribunal
Regional Federal da 2a Região manteve a sentença. No STJ, o recurso especial não foi
conhecido.
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em que pese
o órgão ambiental responsável afastar a necessidade de realização de estudo prévio de
impacto ambiental, tal decisão está passível de análise pelo Poder Judiciário, diante do
princípio da inafastabilidade da jurisdição (REsp n. 1.367.040/MG, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.330.841
18/10/2016
26/8/2020
/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/8/2013
.)
14/8/2013
III - No mais, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos
dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo,
assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
10/6/2020
DJe
; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
23/5/2018
Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena
3/5/2019
Costa, Primeira Turma, Dje
.
14/8/2018
IV - As alegações direta de violação de Resolução Conama, ou aquelas que, por
ordem transversa, demandem sua análise, não tem cabimento em recurso especial, porque
tal ato tem natureza normativa, que não se equipara à lei federal para o fim colimado (AgInt
no REsp n. 1.860.492/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; AgInt no REsp n. 1.635.463/SP, relator Ministro Gurgel de
10/5/2021
18/5/2021
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.)
22/6/2020
26/6/2020
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.295.612/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/6/2023
20/12/2023

Ademais, é esta a letra do dispositivo indicado como violado pela parte
recorrente: "Art. 2o. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei,
Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: [...]. f) nas restingas, como
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; Na espécie, verifica-se que o artigo
indicado como violado não tem comando normativo suficiente para sustentar a tese
recursal, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF."
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PREJUÍZO. ARREMATAÇÃO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie,
por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como violado
não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos
do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
[...].
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.381.126/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
12/3/2024

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NO MEDIDOR.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. INSPEÇÃO (TOI) SEM A
PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU TESTEMUNHA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO ARTIGO TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. REVISÃO
DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. Os dispositivos legais apontados como violados não possuem comando normativo
capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e não trazem qualquer referência
que possa amparar a tese recursal, fazendo incidir a Súmula 284/STF: "É inadmissível o
Recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"
2. Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de Lei que teria sido
contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, pois a
ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente.
[...].
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.194.174/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

Documento eletrônico VDA48174722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:04
Código de Controle do Documento: 0f96fb72-8394-4974-9cb4-821088e2c4ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.204.942 / CE
Número Registro: 2025/0102415-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104715820144058100 104715820144058100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO MARQUES GONDIM
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO MARQUES GONDIM
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49501745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: f4cdf8d1-3fcd-47c8-ba20-9836114afd7d

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: f4cdf8d1-3fcd-47c8-ba20-9836114afd7d